Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA SEM PROVA IDÔNEA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que decretou a prisão civil do paciente. A impetração sustenta, em síntese, a impossibilidade do paciente de saldar a dívida alimentar por não possuir vínculo empregatício formal, além de alegar o pagamento parcial das prestações e requerer a adoção de medidas menos gravosas. Pede, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incapacidade financeira do alimentante, desacompanhada de prova documental idônea, é suficiente para afastar a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar; (ii) estabelecer se o habeas corpus é meio processual adequado para discutir excesso de execução ou revisar o valor dos alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal permite, excepcionalmente, a prisão civil por dívida alimentar, desde que caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação (CF/1988, art. 5o, LXVII), regulamentado pelo art. 528 do CPC.
4. A alegação genérica de incapacidade financeira, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade absoluta de pagamento, não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil.
5. O dever de prestar alimentos permanece válido enquanto não for judicialmente revista a obrigação, sendo inadmissível a modificação do quantum via habeas corpus.
6. O habeas corpus não admite dilação probatória, tampouco é instrumento processual hábil para discutir excesso de execução ou revisar obrigação alimentar arbitrada.
7. O pagamento parcial do débito não descaracteriza a liquidez da dívida nem impede a decretação da prisão civil, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de incapacidade financeira do alimentante, desacompanhada de prova idônea e concreta, não afasta a legitimidade da prisão civil por dívida alimentar.
2. O habeas corpus não é meio processual adequado para discutir excesso de execução ou revisar valor da obrigação alimentar fixada.
3. O pagamento parcial da dívida alimentar não impede a decretação da prisão civil, se subsistir inadimplemento relevante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429984, 07146922520228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/6/2022, PJe 24/6/2022; STJ, AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26/8/2024, DJe 29/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/8/2024, DJe 2/9/2024.